Tribunal: TJDFT
Processo: 0701990-75.2021.8.07.0002
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. PROPORCIONAL O AUMENTO DE 1/8 POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. REDUÇÃO. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. PENA DE MULTA. PROPORCINALIDADE COM A PENA CORPORAL. DIMINUIÇÃO.
1. Desproporcional o aumento de 1/8 pelos maus antecedentes, procede-se a redução da pena-base.
2. Mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena quando o réu possui em seu desfavor os maus antecedentes e a agravante da reincidência, ainda que a reprimenda aplicada seja inferior a 4 anos.
3. Reduz-se a pena pecuniária em face da proporcionalidade da pena privativa de liberdade aplicada, da situação econômica da ré e da natureza do delito.
4. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.